Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011839-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 07.957.246/0001-03 (EMBARGANTE), NARDES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 13.306.976/0001-39 (EMBARGADO), MARCIO LUIZ APPOLARI - CPF: 245.439.298-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA - CNPJ: 55.696.686/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS APPOLARI NETTO registrado(a) civilmente como DOMINGOS APPOLARI NETTO - CPF: 136.338.648-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI APARECIDA ROSA - CPF: 340.397.858-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTIM APPOLARI - CPF: 049.819.118-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA - CNPJ: 55.696.686/0001-99 (EMBARGADO), VALENTIM APPOLARI - CPF: 049.819.118-40 (EMBARGADO), RODRIGO PEDROSO ZARRO - CPF: 212.565.758-95 (ADVOGADO), NARDES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 13.306.976/0001-39 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA - CNPJ: 55.696.686/0001-99 (EMBARGANTE), RODRIGO PEDROSO ZARRO - CPF: 212.565.758-95 (ADVOGADO), VALENTIM APPOLARI - CPF: 049.819.118-40 (EMBARGANTE), ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 07.957.246/0001-03 (EMBARGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), NARDES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 13.306.976/0001-39 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ED PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RAI – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado o vício alegado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento aos Declaratórios da embargada Nardes & Cia Ltda. para negar provimento ao presente Agravo de Instrumento.

Os embargantes alegam que o aresto contraria decisões sobre as quais já recaiu a coisa julgada.

Aduzem, portanto, que,
“Como se depreende da narrativa, há toda uma questão de ordem processual que não foi devidamente endereçada no Acórdão de ID 113691951, razão pela qual, presente a omissão a que se refere o art. 1.022 II do CPC”.

Arguem que na Ação de Despejo e nos autos relativos ao arresto não foi pleiteada a manutenção da posse dos bens com a parte agravada, portanto o
decisum
nesse sentido seria
extra petita.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes arguem que o acórdão é omisso em relação à incidência da coisa julgada sobre a questão da destinação dos bens objeto do imóvel locado, e também que a manutenção da posse com a parte embargada configura decisão
extra petita
.

Nesse ponto, a Câmara consignou o seguinte:

"Trata-se de feito conexo ao Agravo de Instrumento n. 1014371-37.2021.8.11.0000, julgado agora há pouco e interposto da decisão que, na Ação de Manutenção de Posse, deferiu a tutela de urgência para “determinar a expedição de mandado de manutenção de posse sobre os bens descritos no processo de n. 0005041-92.2016.8.11.0037, ‘fl. 232’ em favor da requerente” (Nardes), no qual se discutem os mesmos bens ora em destaque.

Diante disso, para dirimir a presente controvérsia, já que as matérias estão intrinsecamente relacionadas, faz-se referência ao acórdão nele prolatado, em que ficou consignado o seguinte:

“O pleito decorre de uma Ação de Despejo em que se autorizou a retirada dos bens móveis que permaneceram no imóvel (descritos à fl. 232) pela agravante (Id n. 97480464 – págs. 68 e 86), está em fase de Cumprimento de Sentença (Id n. 97480464 – págs. 81/84), e é objeto do Agravo de Instrumento n. 1011839-90.2021.8.11.0000, a ser julgado na sequência.

A argumentação principal defendida no presente RAI é a de que existe Contrato com Reserva de Domínio em relação aos referidos bens, celebrado entre a agravante e a empresa Eletrofrio em 25-6-2015, pelo valor de R$400.000,00, a serem pagos em oito parcelas, das quais foram quitadas apenas duas, tendo havido Aditamento para renegociar o saldo devedor em treze parcelas de R$20.000,00, bem como Cessão de Direitos em relação a essa avença, e que não houve a devida constituição da mora, nos termos do artigo 525 do Código Civil.

Não se pode desconsiderar que no mencionado Instrumento Particular de Compra e Venda de Equipamentos com Instituição de Reserva de Domínio assim ficou convencionado:

“DA PROPRIEDADE:
Enquanto não estiver pago integralmente o preço, obriga-se a compradora a manter em seu poder no endereço onde encontra-se instalado
(antiga sede do Supermercado Modelo), os equipamentos vendidos com Reserva de Domínio, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sujeitando-se às responsabilidades civis e criminais de fiel depositário dos mesmos. Obriga-se ainda a compradora a permitir ao representante da Eletrofrio, inspeção dos produtos vendidos, quando esta julgar conveniente,
não podendo fazer qualquer alteração nos produtos objeto do presente contrato, mudar-lhes o uso, alugá-los, empenhá-los, onerá-los,
removê-los
ou aliená-los por qualquer forma, enquanto não liquidado integralmente o débito
.” (sic Id n. 97480464 – pág. 24). (Sem destaque no original).

Consta também Instrumento Particular de Cessão de Direitos, firmado em 24-11-2016, em que a Eletrofrio cede à agravada todos os direitos dos pactos firmados com a agravante (Id n. 97480464 – págs. 32/34).

Assim, a existência do mencionado Instrumento Particular de Compra e Venda de Equipamentos com Instituição de Reserva de Domínio, bem como da Cessão de Direitos a ele relativa, são pontos cruciais que deverão ser dirimidos pelo juízo a quo e trazem dúvida razoável sobre a situação fático-jurídica dos bens.

Essa controvérsia, por sua relevância, é motivo suficiente para a manutenção do estado das coisas como estão, ou seja, os bens devem ficar no imóvel até decisão definitiva ou ulterior deliberação do juízo da causa a esse respeito, quando então todas as questões envolvidas poderão ser definidas com maior grau de certeza possível, inviável ainda nessa fase.

Pelo que consta no decisum de Id n. 102472979 – pág. 3, houve o encerramento das atividades da agravante, além de haver diversas Execuções contra ela e os demais réus da Ação de Despejo, o que, aliado ao tempo em que já está sem os bens (desde 2016), leva à conclusão também de que não está em contexto de premente necessidade da utilização dos equipamentos que ela mesma deixou no imóvel que locava, sem nada resguardar quanto ao seu eventual direito, por ocasião do cumprimento do despejo voluntário.

Além disso, a própria agravante, na petição de Id n. 97480464 – págs. 41/44, protocolada na Ação de Despejo em 17-10-2019, sinalizou o interesse em que os bens fossem avaliados para eventual abatimento no valor por ela devido.

É importante destacar, por fim, que na decisão agravada ficou assentada a proibição da agravada de realizar a venda de quaisquer equipamentos até a prolação da sentença (Id n. 97480464 – pág. 124).

Por todas essas razões, não se identifica a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que ampare o provimento deste RAI, sobretudo porque, repita-se, a agravante já não está na posse dos produtos desde 2016 e não há a notícia de que a locadora ou o atual locatário estejam deles se desfazendo, até porque, como visto, qualquer ato nesse sentido foi vedado pelo juízo a quo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.”

Ante o conhecimento de novos elementos probatórios e jurídicos, não pode, por ora, prevalecer o decisum que mandou liberar os móveis. Fica ao critério do juízo da causa, após exame mais detalhado da situação fática, resolver a lide em outro sentido, seja por tutela de urgência, seja por decisão de mérito
."
(Sublinhei).

Portanto, a fundamentação utilizada no aresto afasta, por ora, a arguição dos embargantes de coisa julgada e de decisão
extra petita
, sobretudo porque, nesse caso específico, o trecho da sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse tem estreita relação com o da Ação de Despejo, qual seja, a destinação dos bens móveis, que, como visto, não se sustenta diante dos pontos destacados no RAI n. 1014371-37.2021.8.11.0000, cuja parte principal foi reproduzida acima.

Desse modo, não há a omissão alegada, e é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022